Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-47.2023.8.05.0264
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000613-47.2023.8.05.0264 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE, ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO CRIMINAIL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (ARTIGO 121, § 2º, incisos I, IV e VI (uma vez) c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal). Recurso que pleiteia a impronuncia do recorrente sob ALEGAÇÃO DE não existir nos autos indícios suficientes de autoria delitiva para embasar a decisão de pronúncia. Impossibilidade. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM À CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O RESPONSAVÉL PELOS FATOS CONTIDOS NA PEÇA ACUSATÓRIA, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. - A tese defensiva de violenta emoção, sustentada com base na provocação da vítima, não encontra suporte nos autos. As testemunhas ouvidas em juízo, incluindo a própria vítima, relataram que o recorrente agiu de forma premeditada, motivado por ciúmes. O argumento de desistência voluntária também não se aplica, pois os disparos só cessaram após esgotamento da munição, não caracterizando interrupção espontânea do ato. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO I, IV E VI, §2º DO ARTIGO 121 DO CODIGO PENAL . INVIABILIDADE. - Diante do quanto existente nos autos, neste momento processual, não há como ser acolhida a pretensão defensiva. Devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, por ser este o Juízo competente Constitucionalmente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito, tombado sob o nº 8000613-47.2023.8.05.0264, de Ubaitaba- Bahia, em que figura como Recorrente GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO e na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em NEGAR PROVIMENTO ao recurso proposto pelo Recorrente. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: